Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016436-05.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VILMAR RIEDIGER.
EMBARGADA:AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NOS AUTOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO, NULIDADES DE INTIMAÇÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E, AINDA, DE DIVERGÊNCIA DE VALORES EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR RIEDIGER, contra a decisão monocrática deste Relator que, nos autos do RAI no 1016436-05.2021.8.11.0000, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso, autorizando a imediata restituição dos valores eventualmente bloqueados à empresa titular, ora embargada. (Id. 102075983).
Em suas razões, de Id. 103138479, o embargante sustenta que a decisão embargada é obscura e omissa porque: (i) “a questão afeta à solicitação de reabertura de prazo já é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e isso não foi considerado na decisão liminar atacada.”, (ii) “considerou possível a análise e reconhecimento de ofício pelo juízo, mesmo sem a devida provocação tempestivamente pelas partes, de “suposta” discrepância de valores apontados na perícia, lastreado em preceito legal genérico da produção de prova.”,(iii) “não foi apreciada na decisão inaugural, a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.”
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e obscuridades existentes no julgado e, ao final, após o enfrentando da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões, negar seguimento ao presente agravo, nos termos do art. 932, III do CPC.
As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 104919962, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Ao que se infere das razões, é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Confira-se os trechos pertinentes:
“Restou evidenciada, a priori, a plausibilidade do direito do agravante, tendo em vista a necessidade se apurar a tempestividade da impugnação ofertada ao laudo pericial, uma vez que quando da intimação os prazos estavam suspensos e o acesso aos autos físicos não eram permitidos e a parte prontamente informou o Juízo a quo sobre referida condição e, inclusive, solicitou que fosse determinada nova abertura do prazo.
Segundo, mesmo em caso de eventual a intempestividade da impugnação, compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC/2015, sendo permitido ao juiz quando constatado discrepância de valores apontados na perícia, remeter os autos para um novo especialista a fim de se dirimir a dúvida, sendo que, inquestionavelmente, a realização da perícia proporcionará novas informações, possibilitando a formação de juízo de certeza quanto ao valor devido, coerentes com o princípio da livre persuasão racional, que informa toda a atividade de produção de prova no processo pátrio.
Com efeito, não podemos olvidar que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que não se pode permitir “que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.” (passagem da ementa do HC 100754/BA, Ministro LUIZ FUX, j. em 03/05/2011, Primeira Turma).
Assim, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, tendo em vista a possibilidade de eventual levantamento de valores e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo, devendo ser imediatamente restituídos os valores eventualmente bloqueados para a empresa titular, ora agravante.”
Desse modo, a toda evidência, há discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator